Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos, etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que uma das advogadas é minha filha (art. 144, inciso VIII, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator